Tribunal: TJBA
Processo: 8042681-59.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042681-59.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GECIA RODRIGUES FRANCA DE JESUS Advogado(s): ANA CHRISTIE MASCARENHAS SANTANA, DEBORA DA SILVA FRANCA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO MEDIANTE REDA. RESCISÃO ANTES DO PRAZO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS COMUNICAÇÃO DA RESCISÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO PRECÁRIO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DO VALORES AUFERIDOS EM PERÍODO NÃO TRABALHADO. SEGURANÇA DENEGADA. - No caso dos autos, a pretensão deduzida pela impetrante refere-se à suposta nulidade do término de seu contrato temporário antes do prazo de encerramento sem prévio processo administrativo, bem como na cobrança do valor de R$ 5.474,07 referente a restituição diversas. - É da própria natureza da contratação mediante REDA a possibilidade de rescisão unilateral a qualquer tempo, sempre que houver interesse público, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo assim um ato discricionário. - Consoante informado pela própria impetrante em sua exordial, houve comunicação verbal do encerramento de seu contrato em 10/08/2021, fato corroborado pelo seu histórico funcional e ofício acostados pelo Estado da Bahia ao ID 34628532, fls. 37 e 45. Por conseguinte, tendo esta continuado a receber verba salarial até dezembro de 2021, devem ser restituídas ao Estado as verbas correspondentes. - Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042681-59.2022.8.05.0001, em que figuram como impetrante GECIA RODRIGUES FRANCA DE JESUS e como impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .